Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706134-17.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: LUIZ FLAVIO NOBREGA DO NASCIMENTO, VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Daycoval S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que declarou extinto o cumprimento de sentença iniciado por Luiz Flávio Nobrega do Nascimento. Banco Daycoval S.A. e Van Gogh Investimento Ltda. foram condenados, solidariamente, à devolução em dobro de parcelas relativas a contrato de empréstimo considerado nulo. Foi iniciado o cumprimento de sentença e realizado o bloqueio do valor integral da condenação nas contas de Banco Daycoval S.A., com o posterior levantamento dos valores pela parte credora. Banco Daycoval S.A. requereu, em duas oportunidades, cumprimento de sentença contra Van Gogh Investimento Ltda. mediante o bloqueio da parte devida por ele, visto que pagou integralmente o valor devido a Luiz Flávio Nobrega do Nascimento (id 44669761 e 44669770). O Juízo de Primeiro Grau considerou que o Banco Daycoval S.A. não é credor no cumprimento de sentença em análise e que, diante da condenação solidária, seu direito de regresso contra Van Gogh Investimento Ltda. deve ser objeto de ação autônoma. Destacou que a reiteração o pedido de cumprimento de sentença contra Van Gogh Investimento Ltda. seria considerada litigância de má-fé. Extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação do débito (id 44669777). Banco Daycoval S.A. defende em sua apelação que possui o direito de regresso contra Van Gogh Investimento Ltda. diante da condenação solidária e do pagamento integral do valor devido. Cita o princípio da celeridade processual. Acrescenta considerações sobre sua sub-rogação no crédito. Destaca que é incabível multa por litigância de má-fé diante de qualquer dano causado por ele (id 44669781). Banco Daycoval S.A. foi intimado para se manifestar sobre a ausência de dialeticidade recursal e ausência de interesse recursal (id 44896893). Manifestação apresentada (id 45460120). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. Banco Daycoval S.A. não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença para rejeição de seu pedido de cumprimento de sentença contra Van Gogh Investimento Ltda. em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau considerou que o Banco Daycoval S.A. não é credor no cumprimento de sentença em análise e que, diante da condenação solidária, seu direito de regresso contra Van Gogh Investimento Ltda. deve ser objeto de ação autônoma. Concluiu pela inadequação da via eleita pelo Banco Daycoval S.A. para exercer seu direito de regresso. Banco Daycoval S.A. defende em sua apelação que possui o direito de regresso contra Van Gogh Investimento Ltda. diante da condenação solidária e do pagamento integral do valor devido. Cita o princípio da celeridade processual. Acrescenta considerações sobre sua sub-rogação no crédito. Ocorre que não há discussão na sentença sobre o direito de regresso Banco Daycoval S.A. em razão da condenação solidária. O Juízo de Primeiro Grau reconhece esse direito, porém entende pela inadequação da via eleita para o seu exercício. O fundamento não foi impugnado no recurso. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau, com demonstração de que a legislação e jurisprudência permitem a ação de regresso incidentalmente no cumprimento de sentença. As razões recursais apresentam alegações que não confrontam os fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[4] Acrescento que não se vislumbra o interesse recursal de Banco Daycoval S.A. em relação a seu pedido de afastamento de eventual multa por litigância de má-fé. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença, por meio do instrumento processual adequado. Não houve condenação de Banco Daycoval S.A. ao pagamento de multa por litigância de má-fé, apenas foi registrada uma advertência quanto à eventual reiteração do pedido de regresso pela via inadequada após sucessivas advertências quando ao não cabimento. A ausência de condenação afasta o interesse recursal de Banco Daycoval S.A. quanto à questão. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Deixo de majorar os honorários visto que não houve condenação na origem. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.